Tribunal: STF
Processo: MS 38090
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação Transgêneros de Sorocaba - ATS contra ato omissivo atribuído à União e ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    A impetrante alega que “teve a informação de que o sistema PJe está desrespeitando o nome retificado de pessoas transgênero. Na situação, no momento de cadastrar o CPF para identificação da parte autora, em ações em tribunais que se utilizam do PJe como sistema eletrônico, há uma indexação que puxa o nome através do CPF por um banco de dados. Todavia, esta indexação, mesmo após retificação do nome pelas partes, está puxando o nome não retificado para as ações, constringindo-lhes o Direito ao Nome e à Dignidade da Pessoa Humana. Tal situação está causando danos aos associados que ingressam em face de outrem dentro da competência de tribunal que usa o PJe como seu sistema processual”.



    Sustenta que ”muitos, portanto, que conseguiram retificar seus nomes após o próprio CNJ publicar o provimento 73/20181, que permitiu a uma pessoa trans absolutamente capaz requerer em cartórios extrajudiciais a alteração de seus dados ‘a fim de adequá-los à identidade percebida’, passaram a ter que escolher entre ter seu nome respeitado ou buscar auxílio da justiça”.



    Prossegue afirmando que, ”o Processo Judicial Eletrônico é um sistema basicamente estatal. O CNJ é responsável pela instituição do Comitê Gestor Nacional do PJe. Os Tribunais também são responsáveis, concomitantemente, pelos seus Comitês Gestores. (…). Os Comitês Gestores Nacional, de Tribunais e de Conselhos, não são partes legítimas a figurarem no pólo da ação, sendo geridos por, respectivamente, CNJ e pelos próprios Tribunais. Portanto, como se demonstrou, União e CNJ são partes legítimas para figurar na presente ação em litisconsórcio passivo. Estes são atos vinculados destes entes administrativos”. 



    Aponta que “a melhor sugestão possível seria atualizar em tempo real o PJe com o sistema da Receita Federal, tendo em vista que, TODAS AS PESSOAS QUE REALIZARAM MODIFICAÇÃO DE NOME NESTE PERÍODO, SENDO A MAIORIA TRANSEXUAIS, ATRAVÉS DO PROVIMENTO 73/2018 DO CNJ, ESTÃO COM ESTE PROBLEMA. Não há regulamentação anterior no CNJ que defina a periodicidade da atualização de dados, mas esta deve ser realizada”.



    A impetrante argui que “como consequência de todo o exposto, é necessário que haja uma ordem para compelir os Réus a alterarem todos os cadastros da parte autora em todo o sistema integrado do PJe, que já deveriam estar corretos, sob pena de multa”.



    Por fim, menciona que “não há regulamentação anterior no CNJ que defina a periodicidade da atualização de dados, mas esta regulamentação deve ser realizada e desenvolvida quando oportuno. O risco da manutenção da medida é prejudicial para a dignidade de toda a comunidade transgênero de Sorocaba, bem como do país inteiro. Quanto mais tempo os nomes lá permanecerem, mais pessoas poderão ter acesso ao seu nome não retificado”. 



    Ao final, requer: 



    “1) A concessão da liminar a fim de que sejam compelidas as partes rés a retificarem/atualizarem todos os cadastros, documentos, formulários e aplicativos relacionados ao PJe, entre outras funcionalidades a atualizarem os cadastros, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia; 



    2) A aplicação do segredo de justiça na presente ação por tratar de direitos personalíssimos e direito à intimidade;



    3) A citação da Ré para, querendo, contestar a presente ação sob pena dos efeitos da revelia;



    4) Seja tornada definitiva a tutela de urgência para compelir a Ré a retificar definitivamente todos os cadastros, adequando-os mensalmente, entre outras funcionalidades para se adequarem aos nomes retificados, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia;



    5) Condenar a ré para, se não for possível a indexação direta com o sistema da Receita Federal, ao menos mensalmente, passar a atualizar todos os cadastros referentes aos cidadãos no sistema de indexação para que nenhum transgênero no futuro tenha que ter o desprazer de encontrar um nome diferente do retificado;



    6) A condenação das partes a indenização de R$ 20.000,00, a título de danos morais coletivos.” 



    Em 29/07/2021, determinei a intimação da impetrante para promover a emenda à petição inicial para: (a) justificar o pedido de segredo de justiça, uma vez que se trata de mandado de segurança coletivo impetrado por Associação em benefício de associados não identificados na petição inicial; e (b) apontar, de forma objetiva, qual o ato reputado ilegal ou abusivo, vinculando-o à autoridade indicada como coatora.



    A autora emendou a petição inicial “para retificar e retirar o pedido de segredo de justiça dos presentes autos e esclarecer à Vossa Excelência que o ato ilegal é a não atualização do sistema PJE quanto aos nomes e que o órgão coator direto é o CNJ e indiretamente a União, requerendo o normal prosseguimento do feito”. 



    Em suas informações, o Conselho Nacional de Justiça consignou que:



    “O nome das partes no sistema PJe é obtido de uma cópia da base de dados da Receita Federal mantida pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Como informado pelo Chefe da Divisão do PJe, atualmente essa base não se encontra inteiramente atualizada, uma vez que há limitação contratual que impede a renovação constante dos dados ali armazenados.



    Tal limitação será superada com a contratação, já em curso, dos serviços do bCPF e bCNPJ providos pela Receita Federal, com previsão de finalização em cerca de 45 dias.



    Importante frisar que não se trata, por óbvio, de dificuldade encontrada exclusivamente pelas pessoas transgêneras que se utilizam do PJe, mas de qualquer pessoa que tenha tido o seu nome retificado ou modificado desde a última atualização da base de dados mantida pelo Conselho Nacional de Justiça, como pode acontecer com pessoas casadas, divorciadas ou adotadas, por exemplo.”



    O Chefe da Divisão de Gestão do Processo Judicial Eletrônico, por sua vez, informou que:



    “Em atenção ao Despacho JADTI 1159886, informa-se que o nome civil é atualizado pelo serviço de proxy da RFB do CNJ, o mesmo serviço utilizado pelo sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe.



    Ademais, observa-se que foi remetido o Ofício-Circular 17 (1106491) com o passo a passo para alteração de nome de pessoa física no Processo Judicial Eletrônico – PJe (1107998) aos Tribunais que utilizam o sistema para que realizem a atualização em suas bases de dados, autuado no processo SEI 04311/2021.



    O Conselho Nacional de Justiça possui uma cópia da base de dados da Receita Federal utilizada para prover as informações aos Tribunais. Entretanto, não há contrato ativo para a atualização temporal dessa base de dados.



    Para a solução definitiva do problema, encontra-se em andamento contratação dos serviços "bCPF" e "bCNPJ". Até que seja concluída a contratação, em andamento no Processo SEI 04330/2016, este Departamento realiza o procedimento de atualização da base de dados local pontualmente com vistas a não ocorrer novas situações dessa natureza.” 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem, com a seguinte ementa: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE NOME DE PESSOAS TRANSGÊNERO NO ÂMBITO DO SISTEMA PJE. NÃO CARACTERIZADO NEM COMPROVADO, DE PLANO, ATO ADMINISTRATIVO MACULADO POR ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUSCETÍVEL DA PROTEÇÃO POSTULADA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    - Parecer pela denegação da ordem



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).



    Na hipótese dos autos, a impetrante insurge-se contra ato omissivo atribuído à União e ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, materializado na ausência de adaptação do PJe -Processo Judicial eletrônico, a fim de permitir a correta inserção do nome retificado de pessoas transgêneras. Em outras palavras, por falta de ferramenta adequada, não é possível que pessoas transgêneras e que obtiveram a retificação do nome junto ao serviço de registro civil de pessoas naturais possam vir a ser identificadas, no mencionado processo eletrônico, pelo nome retificado. Daí a configuração do ato omissivo coator, objeto desse mandado de segurança. 



    Conforme já tive oportunidade de me manifestar, a premissa básica do Estado Constitucional é a existência de complementaridade entre Democracia e Estado de Direito, pois, enquanto a Democracia consubstancia-se no governo da maioria, baseado na soberania popular, o Estado de Direito consagra a supremacia das normas constitucionais, editadas pelo poder constituinte originário, o respeito aos direitos fundamentais e o controle jurisdicional do Poder Estatal, não só para proteção da maioria, mas também, e basicamente, dos direitos da minoria (LAWRENCE BAUM. A Suprema Corte americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 12-13; JEAN RIVERO. A modo de sintesis. In: Vários autores. Tribunales constitucionales europeus y derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1984. p. 666 ss; François Luchaire. Le conseil constitutionnel. Paris: Economica, 1980. p. 19 ss; PIERRE BOM. La légitimité du conseil constitucionnel français. In: Vários autores. Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 143 SS; Joseph M. BESSETTE. Democracia deliberativa: o princípio da maioria no governo republicano. In: Vários autores. A constituição norte-americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. p. 305 ss; Robert A., GOLDWIN, William SCHAMBRA. A. (Orgs.). A constituição norte-americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. p. 305; Augusto CERRI. Corso di giustizia costituzionale. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1997. p. 17).



    O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias, pois, como recorda JORGE MIRANDA:



    [...] o irrestrito domínio da maioria poderia vulnerar o conteúdo essencial daqueles direitos, tal como o princípio da liberdade poderia recusar qualquer decisão política sobre a sua modulação (Nos dez anos de funcionamento do tribunal constitucional. In: Vários autores. Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 95).



    O fundamento básico da legitimidade material de atuação desta



    SUPREMA CORTE está na necessidade de consagração e efetivação de um rol de princípios constitucionais básicos e direitos fundamentais tendentes a limitar e controlar os abusos de poder do próprio Estado, por ação ou omissão, a consagração dos direitos e liberdades fundamentais e dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes do Estado contemporâneo, pois, nos Estados onde o respeito à efetividade dos direitos humanos fundamentais não for prioridade, a verdadeira Democracia inexiste, como ensinado por NORBERTO BOBBIO:



    […] sem respeito às liberdades civis, a participação do povo no poder político é um engano, e sem essa participação popular no poder estatal, as liberdades civis têm poucas probabilidades de durar (Igualdad y libertad. Barcelona: Paidós, 1993. p. 117).



     



    O exercício da jurisdição constitucional por esta SUPREMA CORTE, portanto, tem como ponto fundamental a defesa dos valores constitucionais básicos, afirmados livremente pelo povo em Assembleia Nacional Constituinte, em especial, a defesa dos direitos e garantias fundamentais de todos, de maneira igualitária e sem quaisquer discriminações entre grupos majoritários e minoritários, pois, conforme importante advertência feita por WALTER BERNS, ao comentar os princípios fundadores da Constituição norte-americana:



    [...] a regra da maioria só pode ser justificada se os homens são iguais e eles só são iguais na posse de direitos. Uma política de igualdade, portanto, precisa ser uma política preocupada com direitos. Consequentemente, a regra da maioria, só é legitima se na prática a maioria respeita os direitos da minoria (A Constituição assegura esses direitos? In: Vários autores. A constituição norte-americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. p. 285).



    No exercício dessa jurisdição constitucional, o Plenário desta CORTE, ao apreciar a ADI 4.275, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 07/03/2019, reconheceu “aos trangêneros, que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil”. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES.



    1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero.



    2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la.



    3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.



    4. Ação direta julgada procedente”.



    Na oportunidade, o Min. EDSON FACHIN assim resumiu as premissas de seu voto:



    “1.1. Premissas



    Primeira: O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero.



    Segunda: A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la.



    Terceira: A pessoa não deve provar o que é e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental”.



    Logo, não é crível que esta CORTE reconheça, em respeito a princípios constitucionais, que a pessoa transgênera que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer, por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade, disponha do direito à alteração do prenome e da classificação de gênero no serviço de registro civil, mas não venha a contemplar o respeito a esse mesmo direito fundamental quando da autuação de ações no sistema PJe - Processo Judicial eletrônico.



    Em suma, ao se omitir em adequar o Sistema Eletrônico, PJe - Processo Judicial eletrônico, a fim de que seja possível a devida inserção do nome retificado de pessoas transgêneras, fato reconhecido nas próprias informações prestadas, o Conselho Nacional de Justiça violou direito líquido e certo de todas as pessoas transgêneras de serem corretamente identificadas nos processos judicias, em afronta ao direito à dignidade. De realçar, ainda, que a providência ora almejada pela impetrante consiste em obrigação de fazer factível, tanto sob o ponto de vista jurídico quanto físico, tendo em vista que, entre outras medidas técnicas alternativas, basta simples atualização dos bancos de dados utilizados pela Receita Federal. Retratada, neste aspecto, a plausibilidade do direito líquido e certo invocado.



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos fez surgir direito inquestionável, como necessário para a procedência do pedido (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 205, RISTF, JULGO PROCEDENTE o presente mandado de segurança, e determino ao Conselho Nacional de Justiça que adote providências a fim de propiciar a imediata possibilidade de inserção dos nomes retificados de pessoas transgêneras no Sistema Eletrônico PJe - Processo Judicial eletrônico.



    Comunique-se ao Conselho Nacional de Justiça sobre o teor desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente